Tribunal: TJSP
Processo: 0000244-36.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Crime contra a Administração Pública. Parcelamento Irregular de solo. Sentença condenatória. A Defesa do acusado apela alegando, preliminarmente, a nulidade sentença por ausência de análise das teses arguidas; a prescrição; e, ainda inépcia da inicial. No mérito, pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas ou/e falta de justa causa. Sem razão. Preliminar rejeitada.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Crime contra a Administração Pública. Parcelamento Irregular de solo. Sentença condenatória. A Defesa do acusado apela alegando, preliminarmente, a nulidade sentença por ausência de análise das teses arguidas; a prescrição; e, ainda inépcia da inicial. No mérito, pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas ou/e falta de justa causa. Sem razão. Preliminar rejeitada. Ausência de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Sentença bem fundamentada. prescrição. Inocorrência. A denúncia possui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descreve de modo satisfatório a conduta, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação baseada em farto e seguro arcabouço probatório. Dosimetria não comporta reparos. Reprimendas fixadas no piso legal. Regime inicial aberto adequado e proporcional. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de forma bem fundamentada. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso improvido.